Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), RAPHAELLA ALMEIDA PEDRO - CPF: 169.417.927-36 (ADVOGADO), MACALISTER ALVES LADISLAU - CPF: 162.952.867-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contratação não comprovada. Responsabilidade solidária da instituição financeira. Repetição do indébito. Dano moral afastado. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando os requeridos ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A matéria controvertida consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização do Banco pelos descontos indevidos; (ii) se é cabível a repetição do indébito; e (iii) se há fundamento jurídico para a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Banco Bradesco, na condição de intermediário dos descontos, responde solidariamente pela cobrança indevida, uma vez que não comprovou a existência da relação jurídica entre o consumidor e a seguradora.

4. Conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação do serviço, o que não ocorreu.

5. A repetição do indébito é devida, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da falta de comprovação da licitude dos descontos.

6. O dano moral foi afastado por falta de comprovação de sofrimento excepcional ou situação de constrangimento significativo, não bastando a mera cobrança indevida para sua caracterização. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo:

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1012548-31.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante, por ELIZEU DE OLIVEIRA e SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, condenou a parte demandada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, “
valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado”
; bem como, ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, “
incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso
”. A sentença também condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 2.000,00 (cf. Id. n. 243323858).

No recurso vinculado ao Id. n. 243323859, o Banco alega que o autor não comprovou qualquer irregularidade na prestação do serviço do Banco, que atuou como mero intermediador dos descontos autorizados pelo autor, daí porque não há falar em indenização por danos morais, ou em repetição de indébito.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, reduzindo o valor indenizatório fixado, e fixando, como termo inicial para os juros, a data do arbitramento.

O autor apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 243808680, e a Sebraseg apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 243323868.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito, alegando que o Bradesco estava realizando descontos em seu benefício previdenciário referentes a seguro da Sebraseg que nunca foram contratados pelo autor (cf. petição inicial vinculada ao Id. n. 243324193).

A sentença julgou procedente o pedido do autor com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como,
consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados
.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

(...)

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

(...)

Além disso, Trata-se de relação jurídica que se submete ao
Código de Defesa do Consumidor
. Nesse sentido, as Súmulas do STJ:

Súmula 297/STJ: “O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia aos requeridos a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimados, apesar de acostar aos autos o suposto documento original do contrato em discussão via ID. 122925807, a SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA não pugnou pela realização de perícia e o BANCO BRADESCO S.A. não trouxe aos autos a autorização do autor para efetuar os descontos, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco requerido. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:

(...)

Ou seja, deveriam os requeridos, como detentores do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que não havia nenhuma ilicitude na relação, seja pugnando pela realização de pericia, seja juntando a autorização da autora (para efetivação dos descontos) nos autos. Contudo, não fizeram, e como consta nos autos, quando intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA se manteve inerte, enquanto o BANCO BRADESCO S.A. requereu pela realização de prova oral, porém, desnecessária a produção de prova testemunhal para se identificar a veracidade na contratação.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que os descontos foram aprovados pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tivesse ocorrido de forma verbal ou virtualmente, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta da autora (art.
373
,
II
,
CPC/15
), afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados pela inicial.

(...)

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos na conta da parte autora.

Logo, não tendo a ré demonstrado a legalidade no contrato, resta incontroverso, portanto, que os valores descontados da parte autora são indevidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dele.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Além disso, rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cumprindo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem. Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

A jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de descontos indevidos em sua renda mensal, supera o mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

(...)”
(cf. Id. n. 243323858).

A alegação de inexistência de falha no serviço de intermediação prestado pelo Banco não é suficiente para afastar a conclusão da sentença no que diz respeito à declaração de inexistência do débito, afinal, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia às requeridas demonstrar que o seguro foi regularmente contratado pelo autor, o que não ocorreu nos autos.

Diante da ausência de prova quanto à manifestação de vontade do consumidor para a contratação do serviço, a cobrança realizada deve ser considerada indevida.

Quanto à responsabilidade do Banco apelante, relembro que nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, a instituição financeira apelante, ao intermediar a cobrança em favor da seguradora, também deve ser responsabilizada pelos valores indevidamente debitados.

Consequentemente, é imperiosa a restituição dos valores pagos sem justa causa, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito à repetição do indébito quando há cobrança indevida.

Por outro lado, quanto ao pleito do autor de indenização por danos morais, realmente não há comprovação de que a simples cobrança indevida tenha causado, no caso concreto, um abalo moral relevante.

Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessário que a conduta ilícita tenha acarretado um sofrimento excepcional ou situação de constrangimento significativo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Assim, a mera cobrança indevida, sem evidências de ofensa grave à dignidade do consumidor, não enseja reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) LAMENTÁVEL DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - As recentes orientações desta Corte Superior, a qual alinha-se esta Relatoria, caminham no sentido de se afastar indenizações por danos morais nas hipóteses em que há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos. II - Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. (...) (STJ – 3a Turma – REsp 1234549/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 01/12/2011, DJe 10/02/2012)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para afastar indenização por danos morais.

Custas
recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025